Tribunal: STM
Processo: 7000470-79.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000470-79.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
INDEFERIR O PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS DAVAM PROVIMENTO À CORREIÇÃO
PARCIAL FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA DO JUÍZO "A QUO",
DETERMINAVAM O DEFERIMENTO DA PERGUNTA MINISTERIAL AO
ACUSADO, DURANTE O INTERRROGATÓRIO REALIZADO EM 7/2/2024, E A
RETOMADA IMEDIATA DO ANDAMENTO DO PROCESSO DE DESERÇÃO DE
PRAÇA Nº 7000372-20.2023.7.03.0203, COM A CONSEQUENTE MARCAÇÃO DE
AUDIÊNCIA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000470-79.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PREOCESSUAL
PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. INTERROGATÓRIO DO RÉU. QUESTÃO FORMULADA
PELO MPM. INDEFERIMENTO. QUESTIONAMENTO PROTELATÓRIO
E DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE OMISSÃO
INESCUSÁVEIS,
ABUSO
OU
ATO
TUMULTUÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. O Ministério Público Militar não se desincumbiu do dever de fundamentar a
imprescindibilidade do deferimento do questionamento solicitado, apenas
extrapolando a instrução criminal.
2. O interrogatório mostrou-se suficientemente esclarecedor para os fins
colimados no processo, não havendo necessidade da questão em comento. Ao
contrário, verifica-se, tão somente, a possibilidade de procrastinação,
retardando-se imotivadamente o curso normal do processo, o que poderia
acarretar prejuízos irreparáveis ao cumprimento do mister jurisdicional.
3. Inexiste, no presente caso, a hipótese legal para abrigar o objeto pretendido,
pois não se verificou erro ou omissão inescusável, como também inexiste ato
tumultuário que justifique a interposição de Correição Parcial, como preceitua o
artigo 498 do Código de Processo Penal Militar.
4. Verifica-se a desnecessidade do questionamento feito pelo Ministério Público
Militar, em razão da normalidade formal do ato processual já realizado e de sua
suficiência no esclarecimento dos fatos, bem como a irrelevância, para a
presente análise, do quanto alegado, o que demonstra a ausência de amparo
legal.
5. Recurso conhecido e indeferido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em indeferir o pedido de Correição Parcial, por falta de amparo
legal.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Correção Parcial interposta pelo Ministério Público Militar, em
8/2/2024, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que,
durante interrogatório do réu, indeferiu questão formulada pelo Parquet ao Acusado sobre o
motivo de 1 (uma) de suas 5 (cinco) tias não exercer atividades remuneradas, se decorria de
doença ou se era por opção (Processo nº 7000372-20.2023.7.03.0203 – APM, evento 37).
2. Com amparo nos elementos informativos da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) n° 7000362-73.2023.7.03.0203, o MPM ofereceu Denúncia, em 6/12/2023,
contra o então Soldado do Exército ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA SILVA pela prática,
em tese, de crime de deserção, previsto no art. 187 c/c o art. 189, I, ambos do CPM (IPD,
evento 29).
3. A denúncia foi recebida em 11/12/2023 (IPD, evento 35), quando teve início
o curso regular do Processo, sendo determinada a citação do Acusado para responder à APM
e designada a data de 7/2/2024 “para qualificação do acusado, e, se for o caso, a critério da
Defesa, para possível instrução e julgamento do feito” (evento 1 da APM).
4. O feito tramitou regularmente, com a realização de diligências para a citação
do acusado, o qual informou necessitar da assistência da Defensoria Pública da União (APM,
evento 26).
5. No evento 31 da APM, a DPU juntou documentação sobre os problemas de
saúde da tia do Acusado, a “Sra. Joecina Maciel da Silva, com quem o réu convive desde os 5
(cinco) anos de idade”.
6. Em 7/2/2024, foi realizada Sessão do CPJ/Ex para o interrogatório do
Acusado, cuja ata registra que:
[...] O membro do Ministério Público Militar inqueriu ao Acusado quanto ao
motivo de 01 (uma) de suas 05 (cinco) tias não trabalhar, se era por doença ou
opção. Diante disso, o Juiz Federal interveio. A Defensoria Pública da União
ressaltou que o questionamento extrapolaria o núcleo familiar declarado.
Levado o Conselho Permanente de Justiça a deliberar, RESTOU à unanimidade
de votos do CPJ, que as razões pelas quais a tia do acusado trabalhar ou não,
são irrelevantes para o deslinde da apuração desta ação penal militar, sendo
indeferida a pergunta. O ministério Público Militar peticionou para que
constasse em Ata, o que foi deferido. [...]
7. Inconformado, em 8/2/2024, o MPM ajuizou o presente recurso (APM,
evento 37), argumentando que:
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Por ocasião do interrogatório do desertor realizado na audiência de instrução
do dia 07/02/2024, o acusado/recorrido alegou motivos de ordem pessoal
ligadas a questões financeiras de sua família como escusa para o crime
praticado, mais precisamente de sua tia por parte de mãe, que, segundo alegou,
encontrava-se doente e com problemas financeiros, necessitando da ajuda do
acusado/recorrido.
Tais alegações de ordem pessoal ensejaram questionamentos por parte do
Parquet Militar a respeito do núcleo familiar dessa tia e aptidão de seus
membros para o trabalho remunerado, ocasião em que, sem fundamento
suficiente e malgrado a anuência da Defensoria Pública da União às
perguntas, o c. Conselho de Justiça Permanente para o Exército indeferiu um
questionamento que buscava esclarecer o motivo de uma irmã dessa tia não
exercer a labuta remunerada, esclarecimento vital para o esclarecimento dos
fatos, nos termos, inclusive, da Súmula nº 3 desta e. Corte Superior Militar.
Eis, então, o contexto da prolação da equivocada decisão de indeferimento e
delimitação do objeto do presente recurso.
[...]
Cumpre perquirir, destarte, a ocorrência em tese de erro de procedimento ou
omissão inescusáveis praticadas pelo r. Juízo ou por ele consentidas, gerando
decisão contrária a lei e/ou tumultuária do processo.
Na hipótese, a decisão vergastada indeferiu questionamento relevante,
pertinente e necessário ao esclarecimento da excludente de culpabilidade que
estava sendo alegada pelo desertor, sem fundamentação idônea para tanto e ao
arrepio mesmo da manifestação da defesa técnica do acusado/recorrido,
laborando em flagrante erro de procedimento contrário à Lei Processual Penal
Militar e geradora de verdadeiro tumulto processual, mormente da instrução
que não pôde ser levada a cabo de forma efetiva.
[...]
Como cediço, ao Juízo é dado indeferir, basicamente, as perguntas que não
tenham relação com o fato, ou seja, que não se prestem ao esclarecimento da
verdade, e ainda, as ofensivas.
É, pois, o que se depreende do art. 419 do Código de Processo Penal Militar,
aplicável à oitiva do interrogando por analogia:
Recusa de perguntas
Art. 419. Não poderão ser recusadas as perguntas das partes, salvo se
ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato descrito na denúncia, ou
importarem repetição de outra pergunta já respondida.
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Na hipótese dos autos, o acusado/recorrido alegava que precisou desertar para
ajudar sua tia doente, que passava por dificuldades financeiras, algo que,
possivelmente, sua defesa buscará enquadrar como a excludente de
culpabilidade intitulada pelo CPM de “estado de necessidade, com excludente
de culpabilidade”, cujo dispositivo encontra-se assim redigido:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que
não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Partindo desse entendimento, o Parquet das Armas passou a explorar os
requisitos desse alegado estado de necessidade, mormente a ausência de outro
modo de evitar o perito e a inexigibilidade de conduta diversa.
Para tanto, era/é absolutamente imprescindível que se conheça o núcleo
familiar em que inserida a tia doente do desertor e sua aptidão ao trabalho e
obtenção de renda, a fim de verificar se efetivamente não havia outro modo de
afastar o perigo a que ela alegadamente estava sujeita.
O Ministério Público Militar, portanto, buscou esclarecimentos ligados aos
parentes mais próximos da tia que se presume tenham idade para a labuta, ou
seja, seus parentes em segundo grau, obtendo como respostas, entre outros, que
ela possui seis irmãos, sendo que deles apenas uma irmã não trabalha.
Neste ponto acreditamos que Vossas Excelências, assim como nós, estejam se
perguntando o motivo pelo qual ela não exerce trabalho remunerado. Será uma
pessoa doente, ou talvez com alguma deficiência, quem sabe ela mesma precise
de cuidados... ou, por outro lado, terá ela feito a opção (legítima) de se dedicar
a outros afazeres? Na primeira hipótese é evidente que não poderia mesmo
ajudar sua irmã carente, já na segunda, nos parece que poderia.
Seja como for, e mesmo havendo anuência da Defensoria Pública da União
com o questionamento – mesmo porque é um esclarecimento que também
interessa à defesa, nos termos da Súmula nº 3 desta e. Corte Superior Militar –
o r. Juízo, sem fundamentação idônea e ao total arrepio do art. 419 do Código
de Processo Penal Militar equivocadamente indeferiu o questionamento,
laborando em flagrante erro de procedimento ilegal e que causa verdadeiro
tumulto processual, mormente à necessária e devida instrução.
Eis o que constou em ata (ev. 34):
[...]
Conquanto tenha constado que a DPU ressaltou que “o questionamento
extrapolaria o núcleo familiar declarado”, o que de fato o i. Defensor Público
manifestou foi, ipsis litteris (ev. 33, v. 03 e 04):
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do acusado não se opõe às perguntas que o Ministério Público
Militar tem feito, e o réu tem prestado todas as informações, só que precisamos
ser mais claros especificamente em relação à extensão do núcleo familiar que o
MP pretende investigar e quem são as pessoas efetivamente questionadas.
(Grifamos).
Tocante à “fundamentação”, ante sua completa fragilidade, pouco mais se tem
a dizer, já que, com todas as vênias, ela mais confunde que esclarece.
Ora, considerando que essa senhora poderia (ou não poderia, não sabemos por
conta do indeferimento equivocado da pergunta) ter ajudado sua irmã
necessitada de forma a livrar o acusado da alegada necessidade de desertar,
como se conclui que a pergunta é irrelevante "para o deslinde da apuração
desta ação penal militar”? Como esse questionamento pode ser considerando
“irrelevante”, se busca entender a situação financeira e capacidades dos
parentes de segundo grau da tia necessitada, familiares mais próximos que o
sobrinho desertor que é parente em terceiro grau
1?
A decisão, como logo se percebe, se limitou “à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”
2, de forma que sequer
pode ser considerada fundamentada, nos termos do art. 315, § 2º do CPP c/c
art. 3º, “a” do CPPM, sendo evidentemente nula.
De mais a mais, resta devidamente demonstrado que o questionamento era/é
dos mais relevantes para esclarecer se o perigo a que estava submetida a tia do
desertor não poderia ser evitado de outro modo, ou seja, se os irmãos dela não
poderiam ajudá-la, de forma a impedir o sacrifício do sagrado dever militar
pelo acusado.
Em reforço ao que, com a máxima vênia, já é de clareza solar, trazemos à baila
a lapidar Súmula nº 3 do e. Superior Tribunal Militar:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas.
Na hipótese dos autos, a prova necessária a demonstrar ou afastar a excludente
de culpabilidade restou severamente prejudicada em razão do error in
procedendo causador de verdadeiro tumulto à instrução cometido pelo e.
Conselho de Justiça Permanente para o Exército, em completo arrepio da lei e
dos termos claros e expressos do verbete sumular destacado, motivo pelo qual a
correção por parte deste e. Superior Tribunal Militar é medida impositiva e
indispensável à promoção da mais lídima justiça.
[...]
8. Em 15/2/2024, o juízo a quo recebeu o recurso ministerial, com efeito
suspensivo, determinando sobrestamento da Ação Penal Militar, à exceção de que, com
fundamento no “princípio da concentração dos atos processuais, cuja ‘ratio’ é aplicada ao
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimento especial para processamento e julgamentos dos crimes de deserção, mesmo
com o sobrestamento do feito [...]”, fosse realizada a intimação da “DPU para que se
manifeste, especificamente, acerca da produção de prova testemunhal, nos exatos termos do
art, 457, § 4º, do CPPM, conforme determinação concedida na Ata de Evento 31.”. Também,
designou “o dia 29 de maio de 2024, às 14h00min, para deliberação pelo Colendo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, acerca da análise do juízo de retratação.” (APM,
evento 39).
9. Adicionalmente, registra-se que a r. Decisão pontua que, a despeito dos
fundamentos postos sobre o cabimento da Correição Parcial, os quais “sustentam, inclusive, o
seu não recebimento”, o juízo a quo considerou que “a rejeição do recurso de correição
parcial acarretaria na impetração de novo recurso, qual seja, Recurso em Sentido Estrito,
acarretando morosidade à marcha processual deste autos que é regido por procedimento
especial”, recebendo o “Recurso de Correição Parcial interporto pelo Parquet das Armas
(Evento 37) por força dos Princípios da Celeridade, Eficiência e Duração Razoável do
Processo”.
10. No dia 23/2/2024, o Comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado
informou que “o Sr. Andrei Augusto Antunes da Silva foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro a bem da disciplina, a contar de 9 de fevereiro de 2024, conforme publicação
constante no Boletim Interno nº 29/2024”, bem como o endereço e o telefone declarados pelo
acusado.
11. Em sede de contrarrazões, juntadas em 11/3/2024 (APM, evento 60), a
defesa posicionou-se de forma contrária ao pleito do MPM, argumentando que:
[...]
No curso da instrução processual, em sessão ocorrida na 2ª Auditoria da 3ª
CJM em 07/02/2024 (evento 33), quando se procedia ao interrogatório do réu
ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA SILVA, o MPM indagou o motivo pelo qual
as tias do réu não exercem trabalho remunerado, sendo tal questionamento
indeferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
[...]
A decisão vergastada deve ser mantida, pois corretamente evitou a fuga do
objeto da ação penal militar durante a audiência de instrução. Trata-se de ação
penal militar que visa averiguar tão somente o delito de deserção.
Conforme destaca o parquet das Armas em suas razões, “o acusado/recorrido
alegou que precisou desertar para ajudar sua tia doente, que passava por
dificuldades financeiras, algo que, possivelmente, sua defesa buscará
enquadrar como a excludente de culpabilidade intitulada pelo CPM de “estado
de necessidade, com excludente de culpabilidade...”. Em razão disso, a
acusação passou a explorar se o réu era absolutamente imprescindível ao
auxílio de sua tia.
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que durante a audiência o réu já havia informado inúmeras vezes que
seu núcleo familiar era composto tão somente por sua tia e pelo réu. Outrossim,
a pergunta realizada pelo parquet objetivava saber o motivo de as outras tias
do réu trabalharem ou não, se por opção ou por impedimento de saúde.
No entendimento da defesa, não há qualquer fundamento no referido
questionamento, pois o próprio acusado já disse que as outras tias que
trabalham poderiam ter ajudado sua tia com necessidade, mas efetivamente
não ajudaram (e aqui podemos ter vários motivos, de cunho pessoal, brigas em
família, etc., o que não vem ao caso). Então, saber se uma das outras tias não
trabalha por opção ou não, não irá alterar nada, pois mesmo se ela trabalhasse
poderia não querer ajudar ou não poder ajudar a tia necessitada. Ou seja, o
fato de uma irmã trabalhar não significa que ela ajudaria outra irmã, de tal
modo que continuou seu sobrinho (acusado) a ajudá-la, por proximidade e
afetividade com ela, pois conforme já informado o núcleo familiar era só os
dois.
Assim, tal questionamento extrapola em muito a instrução criminal, pois traria
tão somente a opinião do réu sobre comportamento de outras pessoas.
Ademais, sequer foram individualizadas as pessoas a quem o parquet possuía
interesse. Em verdade, até nas razões de correição parcial não é possível saber
a identidade a quem as perguntas se dirigiam.
Nada obstante, destaca-se que a defesa arrolou a testemunha Joecinara Maciel
da Silva, tia com quem o réu convive desde os 5 (cinco) anos de idade, e única
pessoa que compõe o grupo familiar do réu. De modo que, caso a acusação
possua algum questionamento objetivo acerca da condição econômica e
financeira do grupo familiar, a própria Joecinara poderá respondê-lo.
Diante do exposto, é de se concluir, sem maiores dificuldades, que a decisão
vergastada deve ser mantida.
[...] (Grifos no original.)
12. Em razão do reconhecimento sumário do estado de calamidade pública no
território do Estado do Rio Grande do Sul/RS, em decorrência de chuvas intensas, no período
de 2 a 31/5/2024, esteve suspensa a contagem dos prazos processuais nos feitos em trâmite
nas 1ª, 2ª e 3ª Auditorias da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (APM, eventos 65 e 66).
13. À vista disso, a audiência de deliberação pelo Colendo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, designada para o dia 29/5/2024 (APM, evento 39)
para análise, nos termos do art. 520 do CPPM, de eventual juízo de retratação, restou
redesignada para o dia 8/7/2024 (APM, evento 68).
14. Em 8/7/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, decidiu “manter a Decisão de evento 34, conjuntamente com o que fora trazido
aos autos pelo Magistrado togado no evento 39, por manter a Decisão pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos” (APM, eventos 85, 86 e 87).
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Chegados os autos ao STM, em Parecer da lavra da Exma. Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, de
7/8/2024, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo “pelo conhecimento
desta Correição Parcial e, no mérito, pronuncia-se por seu indeferimento com a consequente
manutenção da r. Decisão vergastada.”, apontando que:
Embora a questão formulada pelo Ministério Público denote zelo profissional
por parte do Promotor recorrente, temos que reconhecer que, de fato, saber se
01 (uma) dentre as 05 (cinco) tias do acusado está desempregada por ato
voluntário, ou não, nada acrescenta ao esclarecimento dos fatos objeto da
Denúncia. O quesito indeferido ingressaria na seara individual de terceiro, sem
nenhuma contribuição para o melhor esclarecimento dos fatos.
Isto porque qualquer que fosse a razão de a irmã da tia do Desertor não
trabalhar, não iria alterar o contexto fático usado como justificativa do crime
de Deserção cometido pelo acusado.
Sobre o indeferimento de quesitos formulados pela Defesa, assim como, de
forma semelhante ao indeferimento da pergunta formulada pelo Ministério
Público Militar em audiência de instrução nos presentes autos, já se manifestou
essa c. Corte Castrense, salientando a manutenção da objetividade e coerência
legal julgadas necessárias pelo Juízo de piso para a condução corrreta dos
atos processuais, verbis:
[...]
Assim, a nosso sentir, o indeferimento da pergunta formulada pelo d.
representate do Ministério Público Militar na audiência de instrução de
7/2/2024, no contexto apresentado nos autos, não configura erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário capaz de justificar a presente
Correição.
[...] (Grifo no original.)
É o Relatório.
VOTO
O fundamento nuclear do requerimento em sede da Correição Parcial consiste
no indeferimento do Conselho de Justiça Permanente para questionamento feito por parte
do Parquet Militar a respeito do núcleo familiar da tia do desertor e a aptidão de seus
membros para o trabalho remunerado, conforme abaixo transcrito:
“Ao sétimo dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta
cidade de Bagé/RS, na sede da 2ª Auditoria da 3ª CJM, presentes o Exmo. Juiz
Federal da Justiça Militar, os integrantes do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, foi declarada aberta a sessão às 14h00min, tendo o Conselho
passado à apreciação do Processo referente à DESERÇÃO DE PRAÇA Nº
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000372-20.2023.7.03.0203. ACUSADO: ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA
SILVA, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JULGAMENTO. Presentes o Juiz
Federal, o Promotor da Justiça Militar, Dr. Murilo Antônio dos Santos, o
Defensor Público Federal, Dr. Guilherme Francisco Paul, e o Acusado.
Inicialmente, foi o Acusado qualificado: ANDREI AUGUSTO ANTUNES DA
SILVA, (...). A pedido da Defensoria Pública da União, foram o Defensor e o
Acusado transferidos para sala privada de videoconferência. Em seguida, não
havendo oposição das Partes, após informado de seus direitos Constitucionais,
passou-se ao interrogatório do Acusado. O membro do Ministério Público
Militar inqueriu ao Acusado quanto ao motivo de 01 (uma) de suas 05 (cinco)
tias não trabalhar, se era por doença ou opção. Diante disso, o Juiz Federal
interveio. A Defensoria Pública da União ressaltou que o questionamento
extrapolaria o núcleo familiar declarado. Levado o Conselho Permanente de
Justiça a deliberar, RESTOU à unanimidade de votos do CPJ, que as razões
pelas quais a tia do acusado trabalhar ou não, são irrelevantes para o deslinde
da apuração desta ação penal militar, sendo indeferida a pergunta. O
ministério Público Militar peticionou para que constasse em Ata, o que foi
deferido. Encerrado o interrogatório, nada mais ouve. Pelo Juiz Federal foi
determinada abertura de prazo nos termos do Art. 457 §4º CPPM. A audiência
foi encerrada às 14h40mim. Todos os atos foram registrados em gravação
audiovisual e juntados aos autos, conforme regulamentação do CNJ.
Providências pela Secretaria. Eu, Cícero Gomes Ribeiro, Técnico Judiciário
Administrativo, a redigi e digitei.”
2. Por conseguinte, peticionou o Ministério Público Militar, consignando, in
verbis:
“O Ministério Público Militar, presentado pelo Promotor de Justiça Militar
subscritor, inconformado com a r. decisão tomada por ocasião da audiência de
instrução que indevidamente indeferiu questionamento feito pelo Ministério
Público Militar ao desertor, vem, tempestivamente, interpor CORREIÇÃO
PARCIAL, visando sanar o “erro inescusável” e/ou “ato tumultuário”
cometido, com fundamento no art. 498, “a”, do Código de Processo Penal
Militar c/c art. 160, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Requer o recebimento e a abertura de vista para a parte contrária oferecer
contrarrazões, com posterior remessa ao e. STM, na forma do art. 160, § 1º do
RISTM.”
3. Em suas razões de recurso, o Ministério Público Militar argumenta que a
vergastada Decisão indeferiu questionamento relevante, pertinente e necessário ao
esclarecimento da excludente de culpabilidade alegada pelo desertor, sem fundamentação
idônea para tanto e ao arrepio mesmo da manifestação da defesa técnica do ex-Sd ANDREI
AUGUSTO ANTUNES DA SILVA, laborando em flagrante erro de procedimento contrário
ao Código de Processo Penal Militar e geradora de verdadeiro tumulto processual, mormente
da instrução que não pôde ser levada a cabo de forma efetiva.
4. Ao final, requer seja conhecida e julgada procedente a presente medida de
correição parcial para fins de determinar o deferimento do questionamento feito pelo
Ministério Público Militar ao acusado/recorrido.
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ante os fundamentos acima transcritos, o Ministério Público Militar não se
desincumbiu do dever de fundamentar a imprescindibilidade do deferimento do
questionamento solicitado, apenas extrapolando a instrução criminal.
6. Notadamente, em face dos termos do pedido e da Decisão exarada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, não há se falar em erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou em ato tumultuário capaz de justificar a presente Correição.
7. Destaca-se que o próprio réu mencionou que suas outras tias, que trabalham,
poderiam ter auxiliado a tia necessitada, mas, de fato, não o fizeram. Portanto, descobrir se
uma dessas tias não trabalha por escolha ou por outra razão não trará qualquer impacto ao
caso, pois, mesmo que estivesse empregada, ainda assim, poderia não desejar ou não estar em
condições de ajudar a referida tia.
8. Assim, o fato de uma irmã estar empregada não implica que ela prestaria
auxílio à outra irmã, razão pela qual o sobrinho continuou a ajudá-la, movido pela
proximidade e pelo vínculo afetivo que tinha com ela, visto que, conforme já informado, o
núcleo familiar era composto apenas pelos dois.
9. Em resumo, tal questionamento vai muito além dos limites da instrução
criminal, pois se basearia apenas na opinião do acusado sobre o comportamento de terceiros.
Além disso, não houve sequer a individualização das pessoas que interessavam ao
questionamento do membro do Ministério Público Militar.
10. De fato, até mesmo nas razões de correição parcial, não é possível
identificar com clareza quem seriam os destinatários desse questionamento. No entanto, cabe
ressaltar que a Defesa arrolou como testemunha JOECINARA MACIEL DA SILVA, tia com
quem o réu vive desde os cinco anos de idade e que é a única pessoa integrante de seu grupo
familiar.
11. Se a acusação tiver algum questionamento específico sobre a situação
econômica e financeira da família, a própria JOECINARA poderá fornecer as respostas
necessárias.
12. Assim, nada obstante à alegação ministerial, o deslinde da matéria
independe dessa aferição, consistindo apenas na verificação da necessidade ou não do
questionamento objeto da quaestio ao réu, que entendo perfeitamente descartável em razão
dos esclarecimentos prestados por ocasião de seu interrogatório.
13. Entendo suficientemente esclarecedor o interrogatório, para os fins
colimados no processo, não havendo necessidade da questão em comento. Ao contrário,
vislumbro, tão somente, a possibilidade de procrastinação, retardando-se imotivadamente o
curso normal do processo, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis ao cumprimento do
mister jurisdicional.
14. Assim, inexiste, no presente caso, a hipótese legal para abrigar o objeto
pretendido, pois não se verificou erro ou omissão inescusável, como também inexiste ato
tumultuário que justifique a interposição de Correição Parcial, como preceitua o artigo 498
do Código de Processo Penal Militar:
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“CPPM
Casos de correição parcial
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido
por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste
Código.”
15. Nessa esteira, alinho-me ao posicionamento referenciado pela douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, mediante o parecer da lavra da Dra. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA, assim discorreu:
“Embora a questão formulada pelo Ministério Público denote zelo profissional
por parte do Promotor recorrente, temos que reconhecer que, de fato, saber se
01 (uma) dentre as 05 (cinco) tias do acusado está desempregada por ato
voluntário, ou não, nada acrescenta ao esclarecimento dos fatos objeto da
Denúncia. O quesito indeferido ingressaria na seara individual de terceiro, sem
nenhuma contribuição para o melhor esclarecimento dos fatos.
Isto porque qualquer que fosse a razão de a irmã da tia do Desertor não
trabalhar, não iria alterar o contexto fático usado como justificativa do crime
de Deserção cometido pelo acusado.
Sobre o indeferimento de quesitos formulados pela Defesa, assim como, de
forma semelhante ao indeferimento da pergunta formulada pelo Ministério
Público Militar em audiência de instrução nos presentes autos, já se manifestou
essa c. Corte Castrense, salientando a manutenção da objetividade e coerência
legal julgadas necessárias pelo Juízo de piso para a condução corrreta dos
atos processuais, verbis:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
LAUDO PERICIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DENEGAÇÃO
PARCIAL DE QUESITOS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE COGNIÇÃO E DE VOLIÇÃO DO
RECORRENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Segundo o art.
498 do CPPM, a CP tem por propósito corrigir o error in procedendo (erros de
procedimento) ou omissões inescusáveis perpetradas ou consentidas pelas
autoridades judiciais de 1ª Instância, que venham a gerar decisões contrárias à
legislação ou que interfiram na ordem dos atos judiciais, tumultuando o salutar
andamento processual. 2. Segundo se constata dos autos, o deferimento dos
quesitos constantes das alíneas “b”, “f” e “g” da petição defensiva, somados
àqueles obrigatórios previstos no art. 159 do CPPM, mostram-se, considerando
o caso concreto, suficientes à verificação da capacidade de cognição e de
volição do Requerente, à época dos fatos que estão sendo perscrutados junto ao
Juízo a quo. 3. A decisão proferida pelo juízo de primeira instância reveste-se
da objetividade e da coerência legal julgadas necessárias para conduzir de
forma correta o Incidente de Insanidade Mental (IIM) do acusado, sem que o
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeferimento de alguns dos quesitos formulados pela DPU caracterize
cerceamento de defesa. 4. Não restou demonstrado de forma concreta, ou
mesmo em tese, qual o prejuízo do indeferimento dos quesitos formulados para
a verificação da capacidade de compreensão e de autodeterminação do
Recorrente em relação aos fatos que lhe são imputados na Denúncia. 5.
Recurso conhecido e indeferido. Decisão unânime. CORREIÇÃO PARCIAL
MILITAR N.º 7000286-60.2023.7.00.0000. Relator: Min. Alte Esq Celso Luiz
Nazareth. Julgamento: 21/9/2023. Publicação: 5/10/2023. (g.n.)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL (CP). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
QUESITOS
DEFENSIVOS.
INDEFERIMENTO.
QUESTIONAMENTOS
PROTELATÓRIOS E DESNECESSÁRIOS. TESES DEFENSIVAS. ATO
TUMULTUÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO
JUDICIAL. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CORREIÇÃO INDEFERIDA.
UNANIMIDADE. 1. A CP tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável,
abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde
que, para a retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no CPPM ou
no RISTM — alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do RISTM. Por
isso, revela-se como eficaz instrumento para a recondução dos feitos aos trilhos
da legalidade processual. 2. Em sede do Incidente de Insanidade, a perícia
centra-se no diagnóstico atual da higidez mental do acusado e, principalmente,
em esclarecer, nesse aspecto, qual era a sua condição à época da infração
penal: imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade. 3. Além de
guardar relação com o Incidente de Insanidade Mental instaurado, os quesitos
apresentados pelas partes devem ser específicos, simples e de sentido
inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta — art.
317 do CPPM. 4. O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá
mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os
complexos ou esclareçam os duvidosos. Além disso, deverá indeferir os que não
sejam pertinentes ao objeto da perícia, bem como aqueles sugestivos ou com
resposta implícita — art. 317, § 1º, do CPPM. 5. Correição Parcial indeferida.
Decisão por unanimidade. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR N.º 7000245-
93.2023.7.00.0000. Relator: Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 14/6/2023. Publicação: 26/6/2023 (g.n.)
Assim, a nosso sentir, o indeferimento da pergunta formulada pelo d.
representate [sic] do Ministério Público Militar na audiência de instrução de
7/2/2024, no contexto apresentado nos autos, não configura erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário capaz de justificar a presente
Correição.
Portanto, o ato judicial combatido deve ser mantido, eis que proferido em
consonância à normativa aplicável à espécie e ao entendimento unânime dessa
e. Corte Castrense.”
16. Emerge, pois, com meridiana clareza, a desnecessidade do questionamento
feito pelo Ministério Público Militar, em razão da normalidade formal do ato processual já
realizado e de sua suficiência no esclarecimento dos fatos, bem como pela irrelevância, para a
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente análise, do quanto alegado, o que demonstram a ausência de amparo legal, em face
do artigo 498 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir o pedido de
Correição Parcial, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365285v7 e do código CRC 13811c2c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/12/2024, às 18:57:23
1. Código Civil, Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral,
também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro
parente.
2. Entenda-se, paráfrase do art. 419 do CPPM, destacado linhas acima. (Grifos no original.)
7000470-79.2024.7.00.0000
40001365285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)